Tribunal: STJ
Processo: 0139130-74.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 997835 - SP (2025/0139130-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: RICARDO WILLIAN SEGUNDO (PRESO)
ADVOGADOS
: GISELE APARECIDA DE GODOY - SP204296
MARINA SOUZA LOBATO - SP477130
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS
SUSPEITAS
PARA
A
ABORDAGEM.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. "
[para se realizar a busca pessoal e/ou
Não satisfazem a exigência legal
veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g.
denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e
não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo,
exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta
e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de
determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou
expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de
" (RHC n. 158.580/BA,
'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
19/4/2022
DJe
).
25/4/2022
2. No caso, a abordagem foi realizada exclusivamente no fato de o
agravado estar em suposta atitude suspeita, pois demonstrou nervosismo
ao avistar a equipe policial, o que, conforme decidido no RHC n. 158.580
/BA, não é suficiente para justificar a busca pessoal, porquanto ausentes
fundamentos concretos que indicassem que ele estaria em posse de
drogas, de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por maioria, negar provimento ao recurso, nos
25/06/2025
01/07/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Votou vencido o Sr. Ministro Og Fernandes.
Documento eletrônico VDA48662997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/07/2025 13:27:00
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 1d62229d-9c94-4786-8cd8-5885710c9961

Votaram com o Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO os Srs.
Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
02 de julho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48662997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/07/2025 13:27:00
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 1d62229d-9c94-4786-8cd8-5885710c9961

AgRg no HABEAS CORPUS No 997835 - SP (2025/0139130-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: RICARDO WILLIAN SEGUNDO (PRESO)
ADVOGADOS
: GISELE APARECIDA DE GODOY - SP204296
MARINA SOUZA LOBATO - SP477130
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS
SUSPEITAS
PARA
A
ABORDAGEM.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. "
[para se realizar a busca pessoal e/ou
Não satisfazem a exigência legal
veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g.
denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e
não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo,
exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta
e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de
determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou
expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de
" (RHC n. 158.580/BA,
'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
19/4/2022
DJe
).
25/4/2022
2. No caso, a abordagem foi realizada exclusivamente no fato de o
agravado estar em suposta atitude suspeita, pois demonstrou nervosismo
ao avistar a equipe policial, o que, conforme decidido no RHC n. 158.580
/BA, não é suficiente para justificar a busca pessoal, porquanto ausentes
fundamentos concretos que indicassem que ele estaria em posse de
drogas, de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA48397336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:37
Código de Controle do Documento: cc3c8dfb-7ad3-4b66-83f8-019c3618cc04

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO

FEDERAL contra a decisão monocrática de e-STJ fls. 59/66, por meio da qual concedi
a ordem de
.
habeas corpus
Foi o agravado preso cautelarmente, pela suposta prática do crime de tráfico
de drogas (art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006).
caput

Segundo o apurado, foram apreendidos aproximadamente 173g (cento e
setenta e três gramas) de maconha.
Na inicial do remédio constitucional, sustentou a defesa estarmos "diante de
uma clara ilegalidade no flagrante, melhor dizendo, na abordagem policial realizada no
[uma]
paciente,
vez que os policiais militares o abordaram em via pública SEM

" (e-STJ fl. 5). Destacou que, a "
FUNDADAS RAZÕES
partir dos depoimentos dos
agentes policiais, não é possível identificar qual foi a conduta de RICARDO que gerou
as 'fundadas suspeitas' de que ele estaria portando drogas ou qualquer outro item
ilícito. Ele não tentou fugir, apenas se virou de forma abrupta, pois estava saindo de
casa normalmente, para ir trabalhar. Além disso, ao ser abordado, colaborou com os
" (e-STJ fl. 7).
policiais
Reverberou, outrossim, que "o Requerente preenche os requisitos legais
para a concessão da liberdade provisória, conforme se depreende dos autos, possui
endereço fixo, laços profundos na comarca, bem como, é trabalhador, conforme
" (e-STJ fl. 9).
declaração anexa. Sendo, infelizmente, apenas um usuário de drogas
Nesta oportunidade, o Ministério Público salienta a presença nos autos de
fundadas suspeitas "de prática de crime em flagrante, pois o réu agraciado agravado
mudou completamente o comportamento ao vislumbrar agentes da lei, o que por
cediço implica reconhecer lídimo o agir pois não constitui abordagem rotina e regular
" (e-STJ fl. 74).
exercício de dever/poder de polícia preventiva/repressiva
Pondera "ser temerário e prematuro trancamento do inquérito policial sem
" (e-STJ fl. 74).
oportunizar a produção de provas durante a instrução processual
Diante disso, busca seja "provido este agravo regimental/pedido de
reconsideração para não conhecer do habeas corpus ou, no mérito, denegar a ordem,
" (e-STJ fl. 76).
resgatando-se princípios e desideratos da prestação jurisdicional pátria
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos ministeriais, tenho que o recurso de agravo
regimental não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA48397336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:37
Código de Controle do Documento: cc3c8dfb-7ad3-4b66-83f8-019c3618cc04

Consoante assinalei na decisão monocrática combatida, o art. 244 do
Código de Processo Penal prevê que "a busca pessoal independerá de mandado, no

caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse
de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a
".
medida for determinada no curso de busca domiciliar
A Sexta Turma desta Corte Superior, ao analisar o Recurso em Habeas
n. 158.580/BA, apreciou a matéria referente à busca pessoal e/ou veicular
Corpus
prevista no art. 244 do Código de Processo Penal. O Ministro Rogerio Schietti, relator
do referido recurso, consignou no voto que:
A permissão para a revista pessoal – à qual se equipara a busca veicular –
decorre, portanto, de fundada suspeita devidamente justificada pelas
circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de
armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito,
evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado
concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na
intimidade do indivíduo (art. 5o, X, da Constituição Federal), razão pela qual
“não satisfazem a exigência legal meras conjecturas ou impressões
subjetivas (tino policial, por exemplo), mas elementos e circunstâncias
concretas, objetivas, capazes e suficientes para motivar a conduta policial”
(OLIVEIRA, Alessandro José Fernandes de. Estudos avançados de direito
aplicado à atividade policial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 55).
Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir
que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à
“posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito”. Por se tratar a busca pessoal de um meio de obtenção de prova –
tanto que está regulamentada no Título VII do Código de Processo Penal
(Da Prova) – o seu fundamento legal é a (fundada) suspeita de posse de
corpo de delito, que, na definição de Gustavo Badaró, é o "conjunto de
elementos materiais deixados pelo crime" e inclui: “(1) corpus criminis, que é
a pessoa ou a coisa sobre a qual é praticado o crime; (2) corpus
instrumentorum, que diz respeito à averiguação das coisas – objetos ou
instrumentos – utilizadas pelo criminoso na prática delituosa; (3) corpus
probatorium, concernente à constatação de todas as circunstâncias hábeis à
reconstrução do crime investigado” (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo
Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 435-436).
Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua
finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto
para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em
suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem
relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua
corpo de delito de uma infração penal.
[...]
Nesse cenário, percebe-se que o art. 244 do CPP não autoriza buscas
pessoais praticadas como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo, com
finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais
com finalidade probatória e motivação correlata (WANDERLEY, Gisela
Documento eletrônico VDA48397336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:37
Código de Controle do Documento: cc3c8dfb-7ad3-4b66-83f8-019c3618cc04

Aguiar, A busca pessoal no direito brasileiro: medida processual probatória
ou medida de polícia preventiva?. Revista Brasileira De Direito Processual
Penal, 2017, p. 1.117–1.154).

Concluiu o voto que:
1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa
causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos
indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir
que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à
“posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito”. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à
sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-
conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions),
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou
situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto
que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não
autoriza buscas pessoais praticadas como “rotina” ou “praxe” do
policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória,
mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação
correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte
não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões
subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta,
baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a
ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos,
a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita,
ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o
standard probatório de “fundada suspeita” exigido pelo art. 244 do CPP.
4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos – independentemente
da quantidade – após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é
necessário que o elemento “fundada suspeita” seja aferido com base no que
se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa
estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de
situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta
na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das
demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem
prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que
tenha(m) realizado a diligência.

Colacionei, por oportuno, a ementa do julgado:
Documento eletrônico VDA48397336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:37
Código de Controle do Documento: cc3c8dfb-7ad3-4b66-83f8-019c3618cc04

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE
“ATITUDE SUSPEITA”. INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA.
TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa
causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos
indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir
que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à
“posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito”. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à
sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-
conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions),
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou
situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto
(droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal. O
art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como “rotina” ou
“praxe” do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação
exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e
motivação correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte
não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões
subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta,
apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência
de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a
classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita,
ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o
standard probatório de “fundada suspeita” exigido pelo art. 244 do CPP.
4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos – independentemente
da quantidade – após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é
necessário que o elemento “fundada suspeita de posse de corpo de delito”
seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia
fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga
ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se
admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à
revista do indivíduo, justifique a medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta
na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das
demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem
prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que
tenha(m) realizado a diligência.
6. Há três razões principais para que se exijam elementos sólidos, objetivos
e concretos para a realização de busca pessoal – vulgarmente conhecida
como “dura”, “geral”, “revista”, “enquadro” ou “baculejo” –, além da intuição
baseada no tirocínio policial:
Documento eletrônico VDA48397336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:37
Código de Controle do Documento: cc3c8dfb-7ad3-4b66-83f8-019c3618cc04

a) evitar o uso excessivo desse expediente e, por consequência, a restrição
desnecessária e abusiva dos direitos fundamentais à intimidade, à
privacidade e à liberdade (art. 5o, caput, e X, da Constituição Federal),
porquanto, além de se tratar de conduta invasiva e constrangedora – mesmo
se realizada com urbanidade, o que infelizmente nem sempre ocorre –,
também implica a detenção do indivíduo, ainda que por breves instantes;
b) garantir a sindicabilidade da abordagem, isto é, permitir que tanto possa
ser contrastada e questionada pelas partes, quanto ter sua validade
controlada a posteriori por um terceiro imparcial (Poder Judiciário), o que se
inviabiliza quando a medida tem por base apenas aspectos subjetivos,
intangíveis e não demonstráveis;
c) evitar a repetição – ainda que nem sempre consciente – de práticas que
reproduzem preconceitos estruturais arraigados na sociedade, como é o
caso do perfilamento racial, reflexo direto do racismo estrutural.
7. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento
ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados
potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores
subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da
residência, vestimentas etc. Sob essa perspectiva, a ausência de
justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos
–– diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de
práticas criminosas – pode fragilizar e tornar írritos os direitos à intimidade, à
privacidade e à liberdade.
8. “Os enquadros se dirigem desproporcionalmente aos rapazes negros
moradores de favelas dos bairros pobres das periferias. Dados similares
quanto à sobrerrepresentação desse perfil entre os suspeitos da polícia são
apontados por diversas pesquisas desde os anos 1960 até hoje e em
diferentes países do mundo. Trata-se de um padrão consideravelmente
antigo e que ainda hoje se mantém, de modo que, ao menos entre os
estudiosos da polícia, não existe mais dúvida de que o racismo é
reproduzido e reforçado através da maior vigilância policial a que é
submetida a população negra”. Mais do que isso, “os policiais tendem a
enquadrar mais pessoas jovens, do sexo masculino e de cor negra não
apenas como um fruto da dinâmica da criminalidade, como resposta a ações
criminosas, mas como um enviesamento no exercício do seu poder contra
esse grupo social, independentemente do seu efetivo engajamento com
condutas ilegais, por um direcionamento prévio do controle social na sua
direção” (DA MATA, Jéssica, A Política do Enquadro, São Paulo: RT, 2021,
p. 150 e 156).
9. A pretexto de transmitir uma sensação de segurança à população, as
agências policiais – em verdadeiros "tribunais de rua" – cotidianamente
constrangem os famigerados “elementos suspeitos” com base em
preconceitos
estruturais,
restringem
indevidamente
seus
direitos
fundamentais, deixam-lhes graves traumas e, com isso, ainda prejudicam a
imagem da própria instituição e aumentam a desconfiança da coletividade
sobre ela.
10. Daí a importância, como se tem insistido desde o julgamento do HC n.
598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe
), do uso de
15/3/2021
câmeras pelos agentes de segurança, a fim de que se possa aprimorar o
Documento eletrônico VDA48397336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:37
Código de Controle do Documento: cc3c8dfb-7ad3-4b66-83f8-019c3618cc04

controle sobre a atividade policial, tanto para coibir práticas ilegais, quanto
para preservar os bons policiais de injustas e levianas acusações de abuso.
Sobre a gravação audiovisual, aliás, é pertinente destacar o recente
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos Embargos de Declaração na
Medida Cautelar da ADPF n. 635 ("ADPF das Favelas", finalizado em
), oportunidade na qual o Pretório Excelso – em sua composição
3/2/2022
plena e em consonância com o decidido por este Superior Tribunal no HC n.
598.051/SP – reconheceu a imprescindibilidade de tal forma de monitoração
da atividade policial e determinou, entre outros pontos, que "o Estado do Rio
de Janeiro, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, instale
equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas
policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com o posterior
armazenamento digital dos respectivos arquivos".
11. Mesmo que se considere que todos os flagrantes decorrem de busca
pessoal – o que por certo não é verdade –, as estatísticas oficiais das
Secretarias de Segurança Pública apontam que o índice de eficiência no
encontro de objetos ilícitos em abordagens policiais é de apenas 1%; isto é,
de cada 100 pessoas revistadas pelas polícias brasileiras, apenas uma é
autuada por alguma ilegalidade. É oportuno lembrar, nesse sentido, que, em
Nova Iorque, o percentual de “eficiência” das stop and frisks era de 12%, isto
é, 12 vezes a porcentagem de acerto da polícia brasileira, e, mesmo assim,
foi considerado baixo e inconstitucional em 2013, no julgamento da class
action Floyd, et al. v. City of New York, et al. pela juíza federal Shira
Scheindlin.
12. Conquanto as instituições policiais hajam figurado no centro das críticas,
não são as únicas a merecê-las. É preciso que todos os integrantes do
sistema de justiça criminal façam uma reflexão conjunta sobre o papel que
ocupam na manutenção da seletividade racial. Por se tratar da “porta de
entrada” no sistema, o padrão discriminatório salta aos olhos, à primeira
vista, nas abordagens policiais, efetuadas principalmente pela Polícia Militar.
No entanto, práticas como a evidenciada no processo objeto deste recurso
só se perpetuam porque, a pretexto de combater a criminalidade, encontram
respaldo e chancela, tanto de delegados de polícia, quanto de
representantes do Ministério Público – a quem compete, por excelência, o
controle externo da atividade policial (art. 129, VII, da Constituição Federal) e
o papel de custos iuris –, como também, em especial, de segmentos do
Poder Judiciário, ao validarem medidas ilegais e abusivas perpetradas pelas
agências de segurança.
13. Nessa direção, o Manual do Conselho Nacional de Justiça para Tomada
de Decisão na Audiência de Custódia orienta a que: "Reconhecendo o
perfilamento racial nas abordagens policiais e, consequentemente, nos
flagrantes lavrados pela polícia, cabe então ao Poder Judiciário assumir um
papel ativo para interromper e reverter esse quadro, diferenciando-se dos
atores que o antecedem no fluxo do sistema de justiça criminal".
14. Em paráfrase ao mote dos movimentos antirracistas, é preciso que
sejamos mais efetivos ante as práticas autoritárias e violentas do Estado
brasileiro, pois enquanto não houver um alinhamento pleno, por parte de
todos nós, entre o discurso humanizante e ações verdadeiramente
transformadoras
de
certas
práticas
institucionais
e
individuais,
Documento eletrônico VDA48397336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:37
Código de Controle do Documento: cc3c8dfb-7ad3-4b66-83f8-019c3618cc04

continuaremos a assistir, apenas com lamentos, a morte do presente e do
futuro, de nosso país e de sua população mais invisível e vulnerável. E não
realizaremos o programa anunciado logo no preâmbulo de nossa
Constituição, de construção de um Estado Democrático, destinado a
assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como
valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos.
15. Na espécie, a guarnição policial "deparou com um indivíduo
desconhecido em atitude suspeita" e, ao abordá-lo e revistar sua mochila,
encontrou porções de maconha e cocaína em seu interior, do que resultou a
prisão em flagrante do recorrente. Não foi apresentada nenhuma justificativa
concreta para a revista no recorrente além da vaga menção a uma suposta
“atitude suspeita”, algo insuficiente para tal medida invasiva, conforme a
jurisprudência deste Superior Tribunal, do Supremo Tribunal Federal e da
Corte Interamericana de Direitos Humanos.
16. Recurso provido para determinar o trancamento do processo. (RHC
n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
19/4/2022
25/4/2022

No presente caso, o acórdão narrou a seguinte dinâmica dos fatos:
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora
e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em flagrante e
posteriormente foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no.
11.343/2006 porque no dia 13 de fevereiro de 2025, por volta das 10,00
horas, na Avenida Doutor Fernando Costa no 767, na cidade de São José do
Rio Preto, trazia consigo 4 porções de maconha, com peso de 172,92
gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, não parecendo crível que estivesse de posse de tal
quantidade de porções na via pública, para consumo próprio.
Segundo o apurado, policiais militares estavam em patrulhamento quando
visualizaram o paciente em atitude suspeita, eis que demonstrou nervosismo
ao avistar a equipe de cavalaria e mudou de rota de forma brusca, razão
pela qual deliberaram por abordá-lo, constatando que a mochila que ele
portava continha as substâncias entorpecentes acima mencionadas, além de
uma balança de precisão.
Por isso, o paciente foi preso em flagrante e conduzido ao distrito policial,
oportunidade em que ele foi interrogado e negou a prática do crime.
Constato ainda que o paciente é reincidente específico e portador de maus
antecedentes (fls. 32/37 dos autos de origem).
Portanto, inexiste constrangimento ilegal.

Dessa forma, nota-se que a abordagem foi realizada em razão do
entendimento de que o agravado "demonstrou nervosismo com a presença dos policiais
" (e-STJ fl. 50), o que, conforme decidido no Recurso em
n. 158.580
Habeas Corpus
Documento eletrônico VDA48397336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:37
Código de Controle do Documento: cc3c8dfb-7ad3-4b66-83f8-019c3618cc04

/BA, não é suficiente para justificar a busca pessoal, porquanto ausentes fundamentos
concretos que indicassem que o paciente estaria em "posse de arma proibida ou de
".
objetos ou papéis que constituam corpo de delito
Assim, pareceu-me de rigor o reconhecimento da nulidade da busca pessoal
realizada, e, por conseguinte, das provas daí obtidas, em observância à teoria dos
efeitos da árvore envenenada, entendimento que mantenho nesta oportunidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48397336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:37
Código de Controle do Documento: cc3c8dfb-7ad3-4b66-83f8-019c3618cc04

AgRg no HABEAS CORPUS No 997835 - SP (2025/0139130-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: RICARDO WILLIAN SEGUNDO (PRESO)
ADVOGADOS
: GISELE APARECIDA DE GODOY - SP204296
MARINA SOUZA LOBATO - SP477130
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO
o eminente Ministro relator
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES:
apresentou seu judicioso voto pelo improvimento do agravo regimental
interposto pelo Ministério Público Federal, mantendo a conclusão de que os
elementos justificadores da busca pessoal não teriam sido suficientes.
Passo a apresentar breves considerações.
De início, registro que é firme a compreensão de que o habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim
manejado.
Observem-se, a respeito: AgRg no HC n. 943.146/MG, Quinta Turma,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; AgRg no HC
22/10/2024
n. 874.713/SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
;
20/8/2024
AgRg no HC n. 749.702/SP, Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, DJe de
; AgRg no HC n. 912.662/SP, Sexta Turma, relator
29/2/2024
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
27/6/2024
Ainda que superado o mencionado ponto, verifico que, no caso em
exame, não há ilegalidade flagrante, como passo a registrar.
A situação fática foi assim narrada pelas instâncias originárias,
conforme relatado (grifei):
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade apontada
como coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi
Documento eletrônico VDA48553178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 30/06/2025 18:10:36
Código de Controle do Documento: 412d2525-c59a-4ea9-8d4d-a19c2d48379c

preso em flagrante e posteriormente foi denunciado como
incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no. 11.343/2006 porque no
dia 13 de fevereiro de 2025, por volta das 10,00 horas, na
Avenida Doutor Fernando Costa no 767, na cidade de São José
do Rio Preto, trazia consigo 4 porções de maconha, com peso
de 172,92 gramas, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, não parecendo crível que
estivesse de posse de tal quantidade de porções na via pública,
para consumo próprio.
Segundo
o
apurado,
policiais
militares
estavam
em
patrulhamento quando visualizaram o paciente em atitude
suspeita, eis que demonstrou nervosismo ao avistar a equipe de
cavalaria e mudou de rota de forma brusca, razão pela qual
constatando que a mochila que ele
deliberaram por abordá-lo,
portava
continha
as
substâncias
entorpecentes
acima
mencionadas, além de uma balança de precisão.
Por isso, o paciente foi preso em flagrante e conduzido ao
distrito policial, oportunidade em que ele foi interrogado e negou
a prática do crime.
Constato ainda que o paciente é reincidente específico e
portador de maus antecedentes (fls. 32/37 dos autos de origem).
Portanto, inexiste constrangimento ilegal.
O Supremo Tribunal Federal, entrando na particular circunstância do
"nervosismo", já a entendeu como apta a demonstrar a possibilidade de atuação
policial.
É o que se depreende de recentes julgados da Primeira e da Segunda
Turmas do STF, em que também houve alteração de acórdãos proferidos no
Superior Tribunal de Justiça. Vejam-se:
Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito penal e
processual penal. Tráfico de drogas. Busca pessoal e veicular.
Atitude suspeita. Falsa identidade. Fundada suspeita. Licitude
da prova. Agravo regimental provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão
monocrática de negativa de provimento ao recurso extraordinário
interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina.
Busca-se, com o apelo extremo, a reforma do acórdão mediante
o qual o Superior Tribunal de Justiça manteve decisão
monocrática de reconhecimento da nulidade da busca pessoal e
veicular realizada, por ausência de fundada suspeita que
justificasse a medida sem mandado judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência
ou não de justa causa apta a justificar a realização pela polícia
militar de busca pessoal e veicular sem mandado judicial no
caso concreto.
III. Razões de decidir
3. In casu, a busca pessoal e veicular realizada se baseou na
atitude suspeita revelada pelo nervosismo diante da presença
Documento eletrônico VDA48553178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 30/06/2025 18:10:36
Código de Controle do Documento: 412d2525-c59a-4ea9-8d4d-a19c2d48379c

dos policiais no posto de gasolina — e no fato de o corréu do
recorrido ter se identificado falsamente para omitir registros
criminais por roubo, o que ocasionou a revista veicular na
sequência, no decorrer da qual foram encontradas substâncias
entorpecentes em desacordo com a legislação de regência.
4. O Plenário do STF em recente julgado e ambas as Turmas do
Tribunal reconhecem que tais circunstâncias autorizam a
realização de busca pessoal e veicular, por não destoarem da
tese fixada no Tema no 280 da Repercussão Geral, a qual
determina que “a entrada forçada em domicílio sem mandado
judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e
penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos
praticados”.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental provido para, em consequência, prover o
recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do
Estado de Santa Catarina e cassar a decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça. Tese: É legítima a busca pessoal e
veicular realizada com base em atitude suspeita dos buscados
revelada por seu nervosismo diante da presença dos policiais no
local em que se encontravam e pelo fato de um deles ter se
identificado falsamente para omitir registros criminais.
(RE n. 1.533.503-AgR, relator Ministro Edson Fachin, relator p/
acórdão: Ministro Dias Toffoli,
, julgado em
Segunda Turma
, DJe de
– grifei.)
24/3/2025
13/5/2025
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A
ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
ACÓRDÃO
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal
impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em
tais casos, motivadamente e com base em elementos
probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação
flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da
ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes.
II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem
via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto
de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e
demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais,
mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais.
III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca
pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois
foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando
a situação de flagrante delito.
IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar
os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a
análise de questões pendentes.
Documento eletrônico VDA48553178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 30/06/2025 18:10:36
Código de Controle do Documento: 412d2525-c59a-4ea9-8d4d-a19c2d48379c

(ARE n. 1.493.264-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin,
, julgado em 1o/7/2024, DJe de
– grifei.)
Primeira Turma
4/7/2024
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A
ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
A
QUE
SE
DÁ
PROVIMENTO.
1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo
a imposição de providências administrativas como medida
obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de
serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de
suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência.
2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas
ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos
probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação
flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da
ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes.
3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a
presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina
em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a
existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na
apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à
mercancia ilícita.
4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a
que se dá provimento.
(ARE n. 1.467.500-AgR-terceiro, relatora Ministra Cármen Lúcia,
relator p/ acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Primeira
julgado em
, DJe de
– grifei.)
Turma,
18/3/2024
15/4/2024
Vale frisar que, analisando-se os votos dos julgados acima, há maioria
de todo o Supremo no sentido da tese que permite, no mínimo, concluir que o
"nervosismo" pode caracterizar as "fundadas razões".
No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes desta Corte
Superior (grifei):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
LAUDO
TOXICOLÓGICO
DEFINITIVO.
EXCEPCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA. VALIDADE DO LAUDO
PRELIMINAR PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE.
ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO
STJ. PLEITO DE NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E
DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. FLAGRANTE DELITO.
APREENSÃO DE DROGAS ILÍCITAS. CONFORMIDADE COM
O ART. 244 DO CPP. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA48553178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 30/06/2025 18:10:36
Código de Controle do Documento: 412d2525-c59a-4ea9-8d4d-a19c2d48379c

I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a
condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas com
fundamento nos depoimentos prestados em juízo, auto de
apreensão e laudo provisório da droga, bem como reconheceu a
validade de busca pessoal e domiciliar realizada, em razão da
fundada suspeita. Na abordagem, foram apreendidas substâncias entorpecentes (maconha). Os recorrentes
sustentam que o laudo preliminar de constatação, corroborado
por outras provas, é insuficiente para atestar a materialidade.
Aduzem, também, a ilegalidade da busca pessoal e domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se, para fins de
comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas, é
imprescindível a juntada do laudo toxicológico definitivo ou se o
laudo preliminar de constatação, aliado a outras provas, pode
suprir essa exigência, à luz da jurisprudência do STJ; (ii) definir
se a busca pessoal realizada possui fundamento jurídico
adequado à luz do art. 244 do CPP; (iii) estabelecer se a análise
da validade da busca demanda reexame de provas, atraindo a
incidência da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Terceira Seção do STJ estabelece que, em casos
envolvendo substâncias entorpecentes de fácil identificação,
como maconha e cocaína, a materialidade do delito de tráfico
pode ser comprovada com base no laudo preliminar de
constatação, dispensando-se o laudo definitivo quando este for
dotado de validade e certeza similares (EREsp 1544057/RJ, rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca).
4. A orientação jurisprudencial também admite que a
materialidade pode ser reforçada por outras provas, tais como
depoimentos testemunhais e o auto de apreensão, afastando a
necessidade do laudo definitivo nos casos em que não haja
dúvida sobre a natureza da substância (AgRg no AREsp
1.989.806/AL, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro).
5. No caso em análise, o laudo preliminar identificou a
substância como maconha, corroborado por depoimentos de
policiais que realizaram o flagrante e por relatório de inteligência
policial, evidências que são aptas a comprovar a materialidade
do delito.
6. A exigência do laudo definitivo neste contexto representaria
rigor formal excessivo, incompatível com o princípio da
instrumentalidade das formas, especialmente diante de outras
provas suficientes para atestar a natureza entorpecente da
substância apreendida.
7. A busca pessoal realizada encontra amparo no art. 244 do
CPP, que autoriza a revista em caso de fundada suspeita de que
.
o indivíduo oculte consigo objetos relacionados a ilícitos penais
Documento eletrônico VDA48553178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 30/06/2025 18:10:36
Código de Controle do Documento: 412d2525-c59a-4ea9-8d4d-a19c2d48379c

8. No caso, o comportamento suspeito do indivíduo, como
nervosismo, denúncia que especificou alcunha e nome dos
indivíduos, após ronda no local, configuram elementos objetivos
aptos a justificar a abordagem policial.
9. A apreensão de maconha, em flagrante delito corrobora a
existência de justa causa para a busca pessoal, realizada de
maneira adequada e proporcional.
10. A jurisprudência do STJ reafirma que atitudes suspeitas e
circunstâncias concretas que indiquem flagrância delitiva
autorizam a busca pessoal, sendo desnecessário prévio
mandado judicial (AgRg no AREsp n. 2.586.194/MG e AgRg no
HC n. 708.314/GO).
11. O exame da validade da busca pessoal e domiciliar está
calcado na análise dos elementos fático-probatórios já fixados
pelas instâncias ordinárias. A pretensão recursal exigiria
reavaliação do acervo probatório, o que é vedado em recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp n. 2.196.940/MT, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
3/6/2025
9/6/2025
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR.
FUNDADAS SUSPEITAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao agravo em recurso especial, o qual foi
inadmitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O
agravante alega que as questões debatidas não demandariam
reexame de provas, mas apenas valoração jurídica de fatos
incontroversos.
2. Fato relevante. A abordagem policial foi justificada por
fundada suspeita, baseada no nervosismo do agravante ao
avistar a viatura, postura trêmula ao entregar documentos e
divergência de versões sobre datas de viagem. Durante a
revista, foram encontrados cinco tijolos de crack, com massa
líquida total de 5.039,91g, além de R$ 19.500,00 em dinheiro.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem afastou a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §
4o, da Lei n. 11.343/2006, com base na quantidade de droga
apreendida
e
nas
circunstâncias
do
caso,
indicando
envolvimento do agravante com organização criminosa.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem
policial foi justificada por fundada suspeita e se a decisão de
afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006 foi devidamente fundamentada.
Documento eletrônico VDA48553178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 30/06/2025 18:10:36
Código de Controle do Documento: 412d2525-c59a-4ea9-8d4d-a19c2d48379c

5. A questão também envolve a alegação de bis in idem na
dosimetria da pena, pela utilização da quantidade de droga tanto
na fixação da pena-base quanto para afastar a minorante do
tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
6. A decisão monocrática foi mantida, pois as fundadas
suspeitas que justificaram a abordagem policial foram
corroboradas por elementos concretos, como o nervosismo do
agravante e as versões contraditórias sobre a viagem.
7. No contexto delineado pelas instâncias de origem, a revisão
do entendimento sobre a não aplicação da causa de diminuição
de pena demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que
é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. A jurisprudência desta Corte não considera bis in idem a
utilização da quantidade de droga para majorar a pena-base e
afastar a minorante, quando utilizada para corroborar a
participação em organização criminosa.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. É legal a busca pessoal e veicular
realizada após fundada suspeita, consistente, na hipótese, em
evidente nervosismo e apresentação de versões contraditórias
. 2. No contexto delineado pelas instâncias de
sobre a viagem
origem, a revisão de decisão que afasta a causa de diminuição
de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por envolvimento
em organização criminosa, demandaria reexame de matéria
fático-probatória, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 3. Não
configura bis in idem a utilização da quantidade de droga para
majorar a pena-base e para afastar a causa de diminuição de
pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, quando utilizada
para corroborar a participação em organização criminosa".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, 244; Lei n.
11.343/2006, art. 33, § 4o; Código Penal, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n.
2.585.474/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
em
; STJ, AgRg no REsp n. 2.091.468/SC, Rel. Min.
20/3/2025
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
; STJ,
15/4/2024
AgRg no HC n. 815.239/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
9/5/2023
(AgRg no AREsp n. 2.449.683/SP, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
3/6/2025
9/6/2025
Ante o exposto, e com as mais respeitosas vênias ao Ministro relator,
voto pelo
do agravo regimental.
provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48553178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 30/06/2025 18:10:36
Código de Controle do Documento: 412d2525-c59a-4ea9-8d4d-a19c2d48379c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 997.835 / SP
Número Registro: 2025/0139130-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003268120258260559 203512025 20545842025 20849798420258260000
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARINA SOUZA LOBATO
ADVOGADOS : GISELE APARECIDA DE GODOY - SP204296
MARINA SOUZA LOBATO - SP477130
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RICARDO WILLIAN SEGUNDO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: RICARDO WILLIAN SEGUNDO (PRESO)
ADVOGADOS : GISELE APARECIDA DE GODOY - SP204296
Documento eletrônico VDA48641159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:30:53
Código de Controle do Documento: 697cb267-6f2c-4c34-873c-54b7968d9aa9

MARINA SOUZA LOBATO - SP477130
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por maioria, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
01/07/2025
Ministro Relator.
Votou vencido o Sr. Ministro Og Fernandes. Votaram com o Sr. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP). Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48641159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:30:53
Código de Controle do Documento: 697cb267-6f2c-4c34-873c-54b7968d9aa9